Tribunal: STF
Processo: HC 239107
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.